Tribunal: STF
Processo: ARE 638861
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
E MENTA: EMBARGOS   DE   DECLARA Ç ÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – O julgamento contrário aos interesses da parte não basta à configuração da negativa de prestação jurisdicional. Precedentes. 




II - Os Ministros desta Corte, no AI 783.172-RG/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral do tema referente ao direito de policiais civis que atuam em regime de plantão ao adicional noturno, sob o entendimento de que essa controvérsia está restrita ao plano do direito local. 




III - Agravo regimental improvido.